Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-82.2001.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL, em face à sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que o feito já havia sido julgado pelo juízo de origem, cuja sentença foi cassada, após a interposição de apelação pela Fazenda Pública (ID 15647603 – Págs. 142 a 154). O recurso foi distribuído à Excelentíssima Desembargadora Ana Maria Amarante e à 1a Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT : Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Feitas essas considerações, a primeira distribuição tornou preventos o relator e a 1a Turma Cível para apreciar o presente feito. Deste modo, nos termos do artigo 81 do RITJDFT, redistribuam-se os presentes autos, com urgência, à 1a Turma Cível. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 27 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator